Tribunal: STF
Processo: RE 638539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 8): 



    ‘’CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 195, II E 40, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N° 20/98. TUTELA CONCEDIDA ATÉ O ADVENTO DA EC N° 41/03, OBSERVADO, NO PERÍODO POSTERIOR, O DISPOSTO NO §18 DO REFERIDO ARTIGO 40. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para afastar o julgamento ultra petita (e-doc n° 14). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 16), a parte recorrente alega violação dos arts. 142, § 3°, X; 40, caput, § 20; 42, § 1° e 201, todos da Constituição Federal.



    Aduz a constitucionalidade das Leis Complementares nºs 943/03 e 954/03, que dispõem sobre a contribuição previdenciária para custeio de aposentadoria dos servidores púbicos e de reforma dos militares do Estado de São Paulo, especificamente quanto ao desconto previdenciário de 5% sobre os proventos desses servidores.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 17). 



    O Recurso Extraordinário foi suspenso, em razão do reconhecimento da repercussão geral envolvendo a questão, tendo como paradigma o RE n° 596.701-MG (Tema n° 160). Levantado o sobrestamento do processo após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu os autos à Turma Julgadora para adequação da fundamentação com o decidido no RE n° 596.701-MG, sob a sistemática de repercussão geral no Tema n° 160. 



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (e-doc n° 15): 



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do RE n° 596.701-MG, sob a sistemática de repercussão geral no Tema n° 160, ocasião em que se firmou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos de aposentadoria dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional n° 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§8° e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República’. Manutenção que se impõe. Matéria decidida pelo STF que destoa da questão debatida nos autos e dirimida com efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, consubstanciada na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores, policiais militares ativos e inativos, e a autarquia ré, relativamente à cobrança da alíquota previdenciária suplementar de 5% com fulcro na inconstitucionalidade das Leis Complementares Estaduais n°s 943/2003 e 954/2003. Juízo de retratação negativo. Acordão mantido”.



    Decido.



    É caso de provimento do recurso. Explico.



    O Tribunal de origem julgou procedente a ação e determinou a cessação e a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. O acórdão recorrido está assim fundamentado (e-doc n° 8):



    ‘’O artigo 195, II, da Constituição Federal, após o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, deixou expresso que não incidem contribuição sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo regime geral de previdência social. 



    De outra parte, o § 12, do artigo 40, trazido pela mesma Eme Constitucional, dispôs que o regime de previdência dos servidores públicos observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, ou seja, impõe-se a aplicação subsidiária das normas constitucionais deste regime ao dos servidores públicos. 



    Assim, não foi recepcionado por tal Emenda o artigo 133, da LC Estadual 180/78, sendo descabido o desconto de contribuição previdenciária de pensionistas e aposentados do Estado. ‘’



     No julgamento dos Embargos de Declaração, o tribunal de origem determinou a cessação dos descontos previstos na Lei Complementar nº 954/03 sobre a folha de pagamento dos autores (servidores públicos inativos e pensionistas), bem como a devolução dos valores descontados, nos seguintes termos (e-doc n° 14):



    ‘’(...)



    A questão é: pode lei complementar estadual impor a cobrança de percentual do salário percebido pelo servidor público a titulo de contribuição previdenciária sem que haja um sistema jurídico de previdência? 



    Não. 



    No Estado de São Paulo inexiste um sistema de previdência social que regule o sistema previdenciário no que toca à aposentadoria do servidor público. O que existe é a previdência que cuida do sistema de pensão em favor dos beneficiários do servidor, chamado IPESP e o que cuida da assistência médica do servidor e beneficiários, chamado IAMSPE. São duas autarquias distintas, cada qual com as suas fontes de custeio próprias. 



    A aposentadoria dos servidores, por sua vez, não se constitui em um sistema próprio de previdência porque simplesmente o Estado se incumbiu, como de fato tem se incumbido até o presente momento, de pagar os proventos da aposentadoria, ou seja, este pagamento sai do caixa geral do Estado, muito embora, é certo, haja rubrica própria no orçamento. 



    Isso significa que o Estado não instituiu um sistema específico para sustentar o pagamento de aposentadoria dos servidores. 



    Em sendo assim, não pode o Estado cobrar do servidor uma percentagem do salário a título de contribuição previdenciária para aposentadoria se o numerário entrará no caixa geral do Estado.



     Essa fórmula simplista adotada implica que a arrecadação a título de previdência possa ser desviada pelo Estado para sustentar gastos diversos do objetivado pela lei, já que não há um direcionamento específico da receita arrecadada mensalmente a título de contribuição previdenciária. Por outro lado, essa fórmula encontrada se caracteriza muito mais como imposto do que como contribuição. Desnecessário faz-se tecer comentários sobre a distinção entre imposto e contribuição previdenciária, sabendo-se que esta funciona de maneira semelhante a um sistema securitário em que vários elementos de ordem, principalmente econômica, são decisivos para a fixação do valor ou percentual da contribuição do servidor em parceria com o Estado. 



    Em tais condições, não podendo ser instituída contribuição previdenciária sem que haja um sistema próprio e autárquico de composição, custos e controle dos pagamentos, é que o dispositivo do v. acórdão embargado deve ser assim redigido: dou provimento ao recurso determinando a cessação dos descontos previstos na LC 954/03 sobre a folha de pagamento dos autores bem como a devolução dos valores descontados, monetariamente corrigidos desde a data de cada desconto e com acréscimo de juros moratórios que devem ser de 1 % ao mês, desde o trânsito em julgado, em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 167, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188, do STJ, por se tratar a contribuição de exação tributária. Inaplicável na espécie o artigo 1 °--F, da Lei 9.494197, dedicado às verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.’’ 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3105/DF, Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03. Anote-se:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § único, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões 'cinquenta por cento do' e 'sessenta por cento do', constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões 'cinqüenta por cento do' e 'sessenta por cento do', constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda (ADI nº 3105/DF, Tribunal Pleno, Relator p/ acórdão o Ministro Cezar Peluzo, DJ de 18/2/05 - grifos nossos).



    Nessa ocasião, estabeleceu-se, outrossim, a natureza tributária da contribuição dos inativos e pensionistas para a Previdência, razão pela qual, sua criação pelo constituinte derivado não afronta a Constituição de 1988, haja vista não existir norma de imunidade absoluta a excluir da tributação constitucional os referidos proventos.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701/MG, Tema 160 da repercussão geral fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 26.6.2020). 



    Dessa forma, os descontos previstos nas Leis Complementares Estaduais n°s 943/2003 e 954/2003 compatibilizam-se com a EC 41/03 e com o entendimento fixado no Tema 160 da sistemática da repercussão geral, que declarou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos. 



    O acórdão recorrido ao determinar a cessação dos descontos previstos na LC 954/03 sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e dos pensionistas, bem como a devolução dos valores descontados, divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência dos descontos previstos nas citadas leis sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas.



    Invertido os ônus da sucumbência.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente